Tribunal: STM
Processo: 7000111-37.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DECISÃO DE NÃO
ADMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. CABIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS DO STJ NO ÂMBITO DA JMU.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO RISTM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
MATÉRIA IDÊNTICA À TRAZIDA NO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. ACESSO AO SISTEMA EPROC. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DECURSO DO PRAZO PARA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAU FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. ARGUMENTOS REFERENTES
AO PROVIMENTO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Existindo tratamento próprio do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que indica o
cabimento de Agravo Interno, resta inviável o recebimento da insurgência defensiva sob a forma
de Agravo Regimental. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Constatando-se que a matéria trazida em sede de preliminar é idêntica ao mérito recursal, deve
ela ser tratada na oportunidade devida. No presente caso, o Agravo Interno foi interposto para
discutir a tempestividade e o conhecimento dos Embargos Infringentes que este Relator obstou,
razão pela qual se mostra incabível debate idêntico em sede preliminar. Preliminar não conhecida
por unanimidade.
Na espécie, tem-se que, porquanto expedida em 2/12/2020, a intimação referente ao Acórdão
da Apelação nº 7000233-84.2020.7.00.0000 realizar-se-ia tacitamente em 12/12/2020, desde
que o sistema não fosse acessado pela Defesa, como de fato o fora na data de 10/12/2020.
Sendo de 5 (cinco) dias o prazo para a oposição de Embargos Infringentes, como disciplina o caput
do artigo 540 do CPPM, o último dia para que o recurso fosse considerado tempestivo era a data
de 15/12/2020 (terça-feira). A oposição ocorreu na data de 18/12/2020 (sexta-feira), não
havendo margens para dúvidas quanto a sua intempestividade.
Os argumentos trazidos pela Inicial tendentes a afirmar o acerto da corrente minoritária em
detrimento da corrente majoritária da Corte, relativos ao julgamento da Apelação, não podem
ser analisados, uma vez que esse é o objeto dos Embargos Infringentes não conhecidos.
Agravo Interno, no mérito, rejeitado por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000111-37.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: EULER SANTOS PINHEIRO
ADVOGADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO (OAB: PA13661)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de cabimento de agravo regimental; por unanimidade,
não conheceu da preliminar defensiva de tempestividade dos embargos
infringentes ou divergência de acórdãos, na forma do § 3º do artigo 81 do RISTM.
Na sequência, no mérito, por unanimidade, rejeitou este Agravo Interno
interposto pela Defesa, mantendo inalterada a Decisão atacada, que negou
seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000950-
96.2020.7.00.0000, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

AGRAVO INTERNO nº 7000111-37.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: EULER SANTOS PINHEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: JOÃO VELOSO DE CARVALHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DECISÃO DE
NÃO ADMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. CABIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS DO STJ NO
ÂMBITO DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO RISTM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. TEMPESTIVIDADE
DOS EMBARGOS INFRINGENTES. MATÉRIA IDÊNTICA À TRAZIDA NO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ACESSO AO SISTEMA E-
PROC. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DECURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAU FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. ARGUMENTOS
REFERENTES AO PROVIMENTO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO
DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Existindo tratamento próprio do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
que indica o cabimento de Agravo Interno, resta inviável o recebimento da
insurgência defensiva sob a forma de Agravo Regimental. Preliminar rejeitada por
unanimidade.

Constatando-se que a matéria trazida em sede de preliminar é idêntica ao mérito
recursal, deve ela ser tratada na oportunidade devida. No presente caso, o Agravo
Interno foi interposto para discutir a tempestividade e o conhecimento dos
Embargos Infringentes que este Relator obstou, razão pela qual se mostra
incabível debate idêntico em sede preliminar. Preliminar não conhecida por
unanimidade.

Na espécie, tem-se que, porquanto expedida em 2/12/2020, a intimação referente
ao Acórdão da Apelação nº 7000233-84.2020.7.00.0000 realizar-se-ia tacitamente
em 12/12/2020, desde que o sistema não fosse acessado pela Defesa, como de
fato o fora na data de 10/12/2020.

Sendo de 5 (cinco) dias o prazo para a oposição de Embargos Infringentes, como
disciplina o caput do artigo 540 do CPPM, o último dia para que o recurso fosse
considerado tempestivo era a data de 15/12/2020 (terça-feira). A oposição ocorreu
na data de 18/12/2020 (sexta-feira), não havendo margens para dúvidas quanto a
sua intempestividade.

Os argumentos trazidos pela Inicial tendentes a afirmar o acerto da corrente
minoritária em detrimento da corrente majoritária da Corte, relativos ao
julgamento da Apelação, não podem ser analisados, uma vez que esse é o objeto
dos Embargos Infringentes não conhecidos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3
Agravo Interno, no mérito, rejeitado por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de cabimento de
agravo regimental; por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de tempestividade dos
embargos infringentes ou divergência de acórdãos, na forma do § 3º do artigo 81 do RISTM. Na sequência,
no mérito, por unanimidade, em rejeitar este Agravo Interno interposto pela Defesa, para manter
inalterada a Decisão atacada, que negou seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000950-
96.2020.7.00.0000.

Brasília-DF, 15 de abril de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 2º Sgt EULER SANTOS PINHEIRO (evento 1)
contra Decisão monocrática deste Relator, de 8/2/2018, que negou seguimento aos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000950-96.2020.7.00.0000, com supedâneo no art. 540, caput, do CPPM[1], e no
art.125, caput, do RISTM[2], na forma do art. 13, inciso V, também do RISTM[3] (Processo nº 7000950-
96.2020.7.00.0000, evento 5).

Os aludidos Embargos Infringentes foram opostos pela Defesa contra o Acórdão não unânime desta Corte,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000233-84.2020.7.00.0000, datado de 5/11/2020 (Processo nº 7000233-
84.2020.7.00.0000, evento 34).

Naquela oportunidade, a maioria dos integrantes do Plenário do Superior Tribunal Militar rejeitou, por falta
de amparo legal, a preliminar defensiva de não conhecimento do Recurso interposto pelo MPM (Processo nº
7000233-84.2020.7.00.0000, evento 28).

No mérito, o Tribunal, também por maioria, negou provimento ao Recurso da Defesa e deu provimento ao
Apelo ministerial, para reformar parcialmente a Sentença a quo e condenar o Agravante, 2º Sgt EULER
SANTOS PINHEIRO, à pena unificada de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso, em
continuidade delitiva, por 2 (duas) vezes, no crime militar de abandono de posto, na forma dos arts. 195[4],
70, incisos II, "l"[5]; e 79[6], todos do CPM, c/c o art. 70, do CP[7] (Processo nº 7000233-84.2020.7.00.0000,
evento 28).

O Acórdão da Apelação em questão foi publicado em 2/12/2020 (Processo nº 7000233-84.2020.7.00.0000,
evento 36) e a Defesa intimada em 10/12/2020 (Processo nº 7000233-84.2020.7.00.0000, evento 41).

A Inicial dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000950-96.2020.7.00.0000 foi protocolada no dia
18/12/2020 (Processo nº 7000233-84.2020.7.00.0000, evento 42).

Em 8/2/2021, considerei a insurgência extemporânea, uma vez que extrapolou o interstício legal de 5 (cinco)
dias, conforme prevê o art. 540, caput, do CPPM, e o art. 125, caput, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (Processo nº 7000950-96.2020.7.00.0000, evento 5).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Agravo (evento 1), denominando-o, entretanto, Agravo
Regimental. Em suas Razões, aduz, preliminarmente, que o Regimento Interno do STJ indica que

(...) a classe Agravo Regimental (AgRg) deve ser utilizada em processos de matéria penal
(...). Já o Agravo Interno (AgInt) é utilizado nos processos de natureza cível. Portanto,
aplicam-se as regras do artigo 1.021 do Código de Processo Civil [8], além das previstas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3
no RISTJ, e o RISTM não deve ser diferente.

Ainda em sede preliminar, aduz o Agravante:

A previsão específica dos embargos de divergência encontra-se no Art.119, I, do RISTM, e
nos artigos 1.043 [9] e 1.044 [10] do atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),
dentro do prazo de 5 dias, e a intimação eletrônica dia 10/12/2020, porém, o defensor veio
a tomar ciência três dias após a referida intimação eletrônica, ou seja, dentro do prazo de
10 dias, o que seu prazo se estenderia até dia 18/12/2020.

Ao fim, requer a Defesa:

Pelo exposto, requer seja recebido e provido o presente Agravo Regimental, e
encaminhado para julgamento do Pleno desse Tribunal, por se encontra tempestivo, tanto
os Embargos Infringentes, bem como o Agravo, e evidente contradição, INFRINGÊNCIA e
flagrante divergências de Jurisprudências pelos próprios fundamentos acima apontados,
para reconhecer o apelo da defesa, referendado pelo TITULAR DA AÇÃO em sua total
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, e assim revisto o Acórdão, por ser de Justiça, assim
uniformizando as decisões superiores, que poderá, inclusive ser conhecido e provido de
ofício, evitando-se assim enorme INSEGURANÇA JURÍDICA, que muito já se vê assolando
nesse País.

Nos termos do artigo 123, § 1º, inciso I, do RISTM[11], determinei a abertura de vista à PGJM, a qual pugnou
pela manutenção do Decisum atacado, manifestando-se, ainda, pela rejeição dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000950-96.2020.7.00.0000, caso conhecidos (evento 10).

Mantendo a minha Decisão, submeto o presente Agravo ao julgamento deste Plenário.

É o Relatório.

VOTO

Antes mesmo da realização de um juízo de admissibilidade, convém analisar os dois temas trazidos pela
Defesa sob a denominação de preliminar, que assim foram apresentados: "Do cabimento do Agravo
Regimental e a tempestividade dos Embargos Infringentes ou divergência de Acórdãos" (evento 1). A seguir,
as temáticas serão abordadas separadamente.

PRELIMINAR DE CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL

O primeiro tema foi apresentado da seguinte forma:

Tomamos com base os artigos 258 [12] e 259 [13] do Regimento Interno do STJ.
Segundo o normativo, a classe Agravo Regimental (AgRg) deve ser utilizada em processos
de matéria penal e o prazo para interposição é de cinco dias, contados na forma da lei
processual penal. Já o Agravo Interno (AgInt) é utilizado nos processos de natureza cível.
Portanto, aplicam-se as regras do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, além das
previstas no RISTJ, e o RISTM não deve ser diferente.

Ocorre que a obscura redação adotada pelo Causídico, bem como a ausência ao longo de toda a peça de
uma conclusão que incluísse um requerimento claro a respeito do tema acima desenvolvido, impedem um
juízo de certeza a respeito do desiderato preliminar da Defesa. Esse fato, por si só, sugere um desfecho de
não conhecimento.

Entretanto, em homenagem à já consolidada tradição desta Corte em prestar sua jurisdição com excepcional
esforço voltado à efetivação material dos princípios da ampla defesa e do contraditório, conhece-se a
presente preliminar, emoldurando-se, porém, o pedido defensivo à prevalência, no âmbito da Justiça Militar
da União, das disposições regimentais do Superior Tribunal de Justiça e do Código de Processo Civil
concernentes ao Agravo Regimental.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3

Ainda assim, não há como acolher o pleito defensivo. Ora, não se está diante de caso em que inexiste norma
processual apta a cuidar dos interesses do Agravante. A decisão monocrática contra a qual ora se insurge a
Defesa pode e deve ser feito por meio de Agravo Interno.

Assim, andou bem a Secretaria Judiciária desta Corte ao autuar o presente feito como um Agravo Interno,
apesar de ter sido interposto sob a alcunha de Agravo Regimental. Veja-se o que dispõe o regimento interno
do Tribunal Castrense:

Art. 123. Cabe Agravo Interno:

I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;

II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;

III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;

IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo
Interno. Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o
caso. Nas hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias. Na
incidência dos incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o
Agravo interposto.

§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão
impugnada; caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-
se, também, o seu voto.

§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo 52,
aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e 55.

Assim, observa-se com clareza que bastam as disposições regimentais próprias desta Corte Castrense para
a submissão da insurgência defensiva ao Colegiado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de cabimento de agravo regimental.

PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES OU DIVERGÊNCIA DE
ACÓRDÃOS

O segundo tema apresentado em sede preliminar pela defesa, assim foi exposto (evento 1):

A previsão específica dos embargos de divergência encontra-se no Art.119, I, do RISTM, e
nos artigos 1.043 e 1.044 do atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), dentro do
prazo de 5 dias, e a intimação eletrônica dia 10/12/2020, porém, o defensor veio a tomar
ciência três dias após a referida intimação eletrônica, ou seja, dentro do prazo de 10 dias, o
que seu prazo se estenderia até dia 18/12/2020.

Observa-se, de plano, que a matéria aqui trazida constitui o próprio mérito do presente Agravo Interno, uma
vez que tendente a discutir a tempestividade e o conhecimento dos Embargos Infringentes que este Relator
obstou por oportunidade do Juízo de admissibilidade.

Confunde-se, portanto, com o mérito essa preliminar, devendo ser tratada quando do exame do mérito.

Posto isso, não conheço a preliminar defensiva de tempestividade dos embargos infringentes ou divergência

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3
de acórdãos, na forma do § 3º do artigo 81 do RISTM[14].

MÉRITO

Inicialmente, convém assinalar que o Agravo Regimental será analisado como Agravo Interno, tomando-se
como parâmetro o princípio da fungibilidade recursal e o da instrumentalidade das formas. Assim, atendidos
os requisitos de admissibilidade, deve o presente Feito ser conhecido.

Aduz a Defesa, em síntese, que, apesar de a intimação eletrônica ter sido datada de 10/12/2020 (quinta-
feira), dela teve ciência somente após três dias, razão pela qual a oposição dos Embargos Infringentes na
data de 18/12/2020 (sexta-feira) teria se dado dentro dos 5 (cinco) dias de prazo que detinha (evento 1).

Sem sucesso o argumento defensivo.

Basta observar a movimentação processual da Apelação nº 7000233-84.2020.7.00.0000, para entender a
sucessão de fatos que culminaram na intempestividade recursal dos Embargos Infringentes da Defesa.

No evento 26, datado de 5/11/2020, registrou-se que o Feito fora julgado pela Corte.

No evento 28, datado de 10/11/2020, juntou-se à movimentação processual o Extrato da Ata de julgamento,
em que se demarcou possível infringência que interessaria à Defesa.

No evento 37, datado de 2/12/2020, juntou-se o Acórdão, contendo os votos, tanto da corrente majoritária,
quanto da minoritária.

No evento 38, datado também de 2/12/2020, expediu-se a intimação eletrônica relativa ao evento 37, acima
descrito.

No evento 41, datado de 10/12/2020, registrou-se a confirmação da intimação do causídico JOÃO VELOSO DE
CARVALO, OAB/PA 13.661, mais precisamente, realizada às 18h35m07s.

No evento 42, datado de 18/12/2020, o mesmo patrono opôs Embargos Infringentes, mais precisamente, às
23h00m21s.

No evento 43, datado de 22/12/2020, a Secretaria Judiciária lavrou Certidão com os seguintes dizeres:

C E R T I F I C O que, em 15/12/2020, decorreu o prazo previsto no art. 125 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, sem manifestação da Defesa de EULER SANTOS
PINHEIRO. Dou fé.

Observa-se, assim, que, ao contrário do que afirma, a Defesa teve ciência do Acórdão do Apelação nº
7000233-84.2020.7.00.0000 no próprio dia 10/12/2020, uma quinta-feira, iniciando a contagem do prazo no
dia útil subsequente, portanto, dia 11/12/2020, uma sexta-feira.

Sendo de 5 (cinco) dias o prazo para a oposição de Embargos Infringentes, como disciplina o caput do artigo
540 do CPPM[15], o último dia para que o recurso fosse considerado tempestivo era a data de 15/12/2020
(terça-feira).

Contudo, como se observa da movimentação processual supracitada, a oposição só ocorreu na data de
18/12/2020 (sexta-feira), não havendo margens para dúvidas quanto a sua intempestividade.

Outrossim, observa-se que os Embargos Infringentes em questão dedicaram um capítulo específico para a
análise da tempestividade recursal. Lê-se dessa peça (Processo nº 7000950-96.2020.7.00.0000, evento 1):

Cediço por V.Exa. que os Embargos Infringentes ou de Divergência são cabíveis quando o
acórdão divergir do julgamento de Turma ou Plenário. A previsão específica dos embargos
de divergência encontra-se no Art.119, I, do RISTM, e nos artigos 1.043 e 1.044 do atual
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), dentro do prazo de 5 dias, e a intimação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3
eletrônica foi dia 10/12/2020, conforme se infere nos eventos 41 e 38 (...). (Grifo
nosso).

Portanto, corroboram a informação de que a intimação fora efetivada na data de 10/12/2020, além do
próprio sistema e-Proc, as próprias declarações da Defesa nas razões dos Embargos Infringentes, há pouco
transcritas.

Ressaltasse que a Lei nº 11.419/2006, que normatiza a sistemática da intimação eletrônica, assim dispõe a
respeito:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica,
comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos
termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar
prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de
burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua
finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, tem-se que, porquanto expedida em 2/12/2020, a intimação referente ao Acórdão da Apelação nº
7000233-84.2020.7.00.0000 realizar-se-ia tacitamente em 12/12/2020, desde que o sistema não fosse
acessado pela Defesa, como de fato o fora na data de 10/12/2020.

Assim, resta igualmente incabível a tese defensiva de que a ciência da intimação teria se dado em momento
posterior ao de sua efetivação. Veja-se (evento 1):

Havendo a intimação eletrônica que ocorreu em 10/12/2020, e tendo o advogado tomado
ciência dentro do prazo de 10 (dez) dias após a intimação, a partir da ciência é que passa a
contar o prazo.

Ocorre que quem realizou o acesso eletrônico ao Feito foi a própria Defesa, tomando ciência, por óbvio, na
mesma oportunidade. Nesse sentido, observa-se que, no campo "usuário" referente ao evento 41, registrou-
se o código "PA 13661", correspondente ao cadastro do causídico JOÃO VELOSO DE CARVALHO na Seção do
Estado do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil.

Se, pelo contrário, a intimação fosse confirmada automaticamente pelo sistema, observaríamos, no mesmo
campo, a expressão "SECJE", como se constata do evento 24, no qual o mesmo causídico fora intimado,
dessa vez tacitamente, acerca da publicação no Diário de Justiça Eletrônico da inclusão do feito em pauta de
julgamento.

Dessa forma, a afirmação da Defesa de que não teria tomado ciência da intimação referente ao Acórdão da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3
Apelação nº 7000233-84.2020.7.00.0000, na data de 10/12/2020, subsiste isolada nos autos, desprovida de
elementos aptos a formar um juízo de convencimento que lance, ao menos, dúvida relevante ao regular
funcionamento dos sistemas eletrônicos da Corte.

Por fim, registra-se que, nessa oportunidade, deixar-se-á de abordar os argumentos trazidos pela Inicial
tendentes a afirmar o acerto da corrente minoritária em detrimento da corrente majoritária da Corte,
quando do julgamento da Apelação há pouco mencionada, uma vez que esse é o objeto dos Embargos
Infringentes não conhecidos por este Relator, o que ora se reafirma com o presente voto.

Ante o exposto, rejeito este Agravo Interno interposto pela Defesa e mantenho inalterada a Decisão atacada
que negou seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000950-96.2020.7.00.0000.

[1] Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de cinco dias,
contados da data da intimação do acórdão.
[2] Art. 125. Os Embargos serão oferecidos por petição dirigida ao Presidente do Tribunal, no prazo de cinco
dias, contado da intimação eletrônica do acórdão, observados os dispositivos legais pertinentes.
[3] Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o processo. São
atribuições do relator:
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou estranho à
competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal ou à súmula do
Superior Tribunal Militar;
[4] Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o
serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
[5] Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do
crime:
II - ter o agente cometido o crime:
l) estando de serviço;
[6] Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma
espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com
aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
[7] Concurso formal
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em
qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou
omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo
anterior.
[8] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[9] Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
[10] Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no
regimento interno do respectivo tribunal superior.
§ 1º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para
interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.
§ 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento
anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos
embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação.
[11] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno. Após registro
eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas hipóteses dos incisos I e III, o
prolator da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de
cinco dias. Na incidência dos incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:58:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b585abc3
Agravo interposto.
[12] Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de
Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
[13] Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão
colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
[14] Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito.
[15] Prazo

Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de cinco dias,
contados da data da intimação do acórdão.